Tribunal: TJBA
Processo: 8063437-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063437-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: ELIENE REIS DE MATOS

Advogado(s)
:
BRUNA MANNRICH

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, por falta de dialeticidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento interposto pela agravante atendia ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos exigidos pelo art. 932, inciso III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de motivar o recurso com razões aptas a ensejar a reforma da decisão atacada, sendo necessária simetria entre o recurso interposto, a decisão que constitui seu escopo de impugnação e as especificidades do caso concreto.

4. No agravo de instrumento, a parte limitou-se a afirmar abstratamente que "há matérias na Impugnação ao Cumprimento de Sentença que devem ser reconhecidas de ofício", sem especificar quais seriam essas matérias nem descrever minimamente o contexto processual da demanda originária. A alegação genérica de existência de matérias de ordem pública, desacompanhada de qualquer indicação concreta, poderia ser reproduzida em qualquer outro processo em idêntica situação, sem guardar relação de pertinência com o caso específico, o que evidencia o descumprimento do requisito de impugnação específica.

5. A exigência de dialeticidade não configura formalismo excessivo, mas pressuposto indispensável ao exercício do contraditório pela parte contrária e ao próprio exercício da jurisdição, que não pode ser instada a decidir sem que a controvérsia lhe seja adequadamente submetida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063437-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravado
ELIENE REIS DE MATOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.